Tribunal: TJSP
Processo: 2198798-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência de credor de um dos herdeiros contra a decisão que deferiu o levantamento de ativos financeiros pelo inventariante para pagamento de despesas pertinentes a imóvel que integra o espólio. Penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) que não franqueia ao credor intervir no feito, porquanto não caracterizada hipótese de intervenção de terceiro (art. 119

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência de credor de um dos herdeiros contra a decisão que deferiu o levantamento de ativos financeiros pelo inventariante para pagamento de despesas pertinentes a imóvel que integra o espólio. Penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) que não franqueia ao credor intervir no feito, porquanto não caracterizada hipótese de intervenção de terceiro (art. 119 do CPC). Recurso desprovido.